Tribunal: TJMT
Processo: 0015743-43.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015743-43.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO VIEIRA - CPF: 073.403.457-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIZABETE BISPO DUARTE DA SILVA - CPF: 327.513.381-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015743-43.2020.8.11.0042

APELANTE: ALEX SANDRO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para que seja afastada a presunção de inocência constante do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, exige-se um mínimo necessário de provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, através de um devido processo legal.

A prolação de édito condenatório requer considerável grau de certeza acerca da materialidade e autoria delitiva, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais imputadas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015743-43.2020.8.11.0042

APELANTE: ALEX SANDRO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX SANDRO VIEIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006 (cf. Id. n.º 137024730).

Nas razões recursais, alega a defesa “
inexistência de prova colhida durante a instrução processual capaz de ensejar um édito condenatório em desfavor do Apelante
”, razão pela qual requer a sua absolvição, com fulcro art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja desconsiderada a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, “
vez que não há nos autos qualquer demonstração de nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do Recorrente
” (cf. Id. n.º 137024740).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 137024744).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 138290168).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015743-43.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas disposições do art. 129, §9°, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
,
pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 137023957)
:

“[...]

1º fato:

Consta dos autos que, na data de 13.06.2020, por volta das 19:00 horas, na residência particular localizada à Rua da Fazendinha, Bairro: Distrito da Guia, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado ALEX SANDRO VIEIRA ofendeu a integridade corporal da vítima Elizabete Bispo Duarte da Silva, sua companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial a ser concluído.

2º fato:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, no endereço supracitado, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado ALEX SANDRO VIEIRA, ameaçou Elizabete Bispo Duarte da Silva, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviviam havia cerca de 03 (três) anos; da relação, não adveio filho.

Consta dos autos que, no dia em testilha, o casal se mudou de imóvel quando, por volta das 18:00 horas, o increpado deixou a ofendida na nova residência e dirigiu-se a um bar.

Ocorre que, mais tarde, o agressor voltou ao lar apresentando sinais de embriaguez, comenos em que o casal passou a discutir e o implicado, sem motivo específico, iniciou as agressões físicas contra Elizabete, desferindo nela um soco na cabeça e um chute nas pernas, o que fez com que ela fosse ao solo. As agressões geraram na vítima as lesões corporais apontadas que serão apontadas no Laudo Pericial a ser concluído.

Ainda, nas mesmas circunstâncias antes delineadas, o agressor proferiu ameaças a Elizabete, dizendo “que se ela arrumasse outro marido ele a mataria”, deixando-a temerosa.

[...]”

Quando auscultada pela autoridade policial, disse a vítima (cf. Id. n.º 137023959 – pág. 27):

“[...]

QUE a Declarante é convivente de ALEX SANDRO VIEIRA cerca de três anos e hoje por volta das 16 horas estavam fazendo mudança e quando chegaram na nova casa ALEX SANDRO deixou a Declarante em casa e foi até o bar beber; QUE por volta das 18 horas voltou para casa já embriagado e começou a discutir com a Declarante; QUE em seguida ALEX SANDRO começou agredir fisicamente a Declarante com um soco na cabeça e chute na perna ocasionando escoriações na cabeça e perna; QUE a Declarante chegou a cair no chão devido soco que ALEX lhe deu; QUE ALEX SANDRO também ameaçou de morte a Declarante dizendo: "que se eu arrumar outro marido ele vai me matar"; QUE não é a primeira vez que a Declarante é agredida por ALEX SANDRO "sempre quando ele bebe ele fica com moage"; QUE Declarante deseja representar criminalmente em desfavor de ALEX SANDRO VIEIRA e também deseja Medidas Protetivas; QUE desta vez ALEX SANDRO não agrediu verbalmente a Declarante [...]”.

CLODOMIRO CARLOS DA SILVA e ÉDER LÚCIO NUNES DE HOLANDA, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, declararam, na delegacia de polícia (cf. Id. n.º 137023959 – pág. 17-21):

“[...]

QUE a guarnição NPM GUIA (VTR 8250) foi acionado via CIOSP para atender uma ocorrência de Maria da Penha. Diante da solicitação, a guarnição deslocou para o local e contatou com a vítima, a qual passou a relatar que por motivos fúteis, o seu convivente (suspeito) agrediu fisicamente a vítima com vários tapas, socos e chutes, causando lesão no braço e joelho esquerdo. Diante dos fatos o suspeito foi detido e encaminhado para a central de flagrantes [...]”.

Por sua vez, ALEX SANDRO VIEIRA negou a autoria delitiva, asseverando que não agrediu ou ameaçou a sua companheira.

Na delegacia, disse (cf. Id. n.º 137023960 – pág. 10/11):

“[...]

QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM, respondeu o interrogando é convivente de Elizabete Bispo Duarte da Silva cerca de três anos e hoje estava fazendo mudança então o interrogando resolveu beber uma cervejinha para comemorar a nova casa, e que Elizabete não gostou que eu bebi e começou a discutir; QUE os vizinhos do interrogando chamaram a polícia e então foi conduzido para esta Central de Flagrantes; QUE o interrogando não agrediu fisicamente Elizabete e também não ameaçou de morte, foi apenas uma discussão porque eu bebi, nada de mais [...]”.

Na audiência instrutória foram ouvidos apenas os policiais militares supramencionados, porém somente CLODOMIRO CARLOS DA SILVA afirmou se recordar dos fatos narrados na exordial.

Vejamos trecho do seu relato:

“[...]

Ministério Público:
O senhor se lembra desses fatos?

Clodomiro:
Sim, eu lembro!

Ministério Público:
O que o senhor pode esclarecer para nós?

Clodomiro:
A gente foi acionado, informando que na residência havia uma pessoa gritando por socorro. A gente fez o deslocamento para o local, e realmente a senhora estava pedindo socorro. A gente fez o adentramento na residência e verificou que ela estava machucada. A gente fez a detenção do Alex Sandro, e fizemos a condução do mesmo até a delegacia.

Ministério Público:
E a vítima vocês puderam observar, assim, visualmente dava para ver que ela estava machucada, estava ferida?

Clodomiro:
Sim, é uma senhora de idade. Ela estava se queixando por dor.

[...]

Ministério Público:
Sobre a ameaça, o senhor ouviu ela falando também sobre a ameaça, que ele teria dito que se ela arrumasse outro ele ia matar ela?

Clodomiro:
Ela relatou isso aí, porém a gente não viu. Foi apenas o relato dela.

Ministério Público:
Mas o senhor lembra que ela relatou para vocês, né?

Clodomiro:
Lembro.

[...]

Defesa:
O senhor lembra onde ela estava machucada?

Clodomiro:
Ela estava reclamando de dores na perna, na região da perna.

Defesa:
Você viu algum machucado visível nela?

Clodomiro:
Dava para ver uns arranhões. Eu não estou lembrado em qual local das pernas que ela estava reclamando, mas era na região das pernas.

Defesa:
Na perna ou na cintura o senhor disse que viu?

Clodomiro:
Eu lembro que ela estava reclamando por dores.

Defesa:
O senhor lembra onde que estava o rapaz, o Alex Sandro, quando vocês chegaram?

Clodomiro:
Ele estava dentro da residência.

Defesa:
Estava dentro? O senhor lembra se ele tentou fugir?

Clodomiro:
Não teve como, porque era uma edícula. A parte da frente, a parte da entrada, só tem uma. Então a gente adentrou, e não tem como sair pelo fundo, é tudo fechado.

Defesa:
Precisou usar algemas?

Clodomiro:
Precisou, sim!

Defesa:
Ele estava alterado?

Clodomiro:
Para resguardo. Ele estava alcoolizado, então como a gente não sabia a atitude dele, a gente algemou.

[...]

Juíza:
Como estava o estado emocional dela no momento dos fatos? Estava muito nervosa?

Clodomiro:
Ela estava reclamando por dor, né? Ela só estava queixando que estava doendo as pernas.

Juíza:
O senhor viu se tinha lesões aparentes?

Clodomiro:
Dava para ver que tinha pequenos arranhões, agora eu não lembro em qual das pernas.

[...]”.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 137023959 - pág. 7), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 137024719), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 137023961 - pág. 29-31) e pelos depoimentos colhidos.

Todavia, a autoria atribuída a ALEX SANDRO VIEIRA não restou suficientemente demonstrada, razão pela qual considero que a sentença condenatória não merece ser mantida.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, somente o policial militar CLODOMIRO CARLOS DA SILVA prestou informações a respeito dos fatos, dizendo inicialmente: “
A gente foi acionado, informando que na residência havia uma pessoa gritando por socorro. A gente fez o deslocamento para o local, e realmente a senhora estava pedindo socorro
”.

Quando questionado a respeito das lesões corporais sofridas pela vítima, disse: “
Eu não estou lembrado em qual local das pernas que ela estava reclamando, mas era na região das pernas
”.

No tocante ao estado emocional da ofendida, o miliciano afirmou apenas que “
ela só estava queixando que estava doendo as pernas
”.

Embora os depoimentos dos policiais mereçam credibilidade quando prestados com isenção, imparcialidade e, principalmente, quando consonantes com os demais elementos contidos nos autos, diante do presente cenário, à mingua de outras provas judicializadas que confirmem a versão acusatória, a imputação não merece acolhimento.

A vítima, que poderia relatar todo o acontecimento, não prestou declarações em juízo.

Desse modo, não há certeza mesmo quanto à autoria das lesões que aparentemente apresentava a vítima, muito menos da suposta ameaça que o réu dirigiu a ela.

Para que seja afastada a presunção de inocência constante do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, exige-se um mínimo necessário de provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa - através de um devido processo legal.

Ademais, a prolação de édito condenatório requer considerável grau de certeza acerca da materialidade e autoria delitiva, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais imputadas.

À vista disso, não vislumbro nos autos elementos suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório imposto, tornando-se imperiosa a observância do princípio
in dubio pro reo
e, consequentemente, a absolvição do recorrente quanto ao delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso para absolver ALEX SANDRO VIEIRA, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em observância ao brocardo
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022